Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade, quando não comprovada maior reprovabilidade da conduta do réu.

II - Não havendo qualquer prova de que as circunstâncias ultrapassaram as elementares do tipo, inviável a análise negativa de referida circunstância judicial.

III - A perda do bem é resultado ínsito ao tipo penal de furto, de forma que o prejuízo somente poderá recrudescer a pena-base quando excessivo.

IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

V - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.